Tribunal: TJSP
Processo: 1007735-96.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
ICMS – AUTUAÇÃO POR RECEBIMENTO DE MERCADORIAS ACOMPANHADAS DE NOTAS FISCAIS SUPOSTAMENTE EMITIDAS POR EMPRESA INIDÔNEA – COMPROVAÇÃO DA REALIDADE DAS OPERAÇÕES – AÇÃO ANULATÓRIA DO LANÇAMENTO FISCAL PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.